Tribunal: TJSP
Processo: 0014607-23.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Conflito de competência. Ação civil pública. Condenação do réu ao pagamento de dano moral difuso. Estacionamento de veículo em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos ou de pessoas portadoras de deficiência. Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local. Impossibilidade. Ofensa aos direitos assegurados à pessoa portadora de deficiência. Matéria que escapa ao rol de competências da Vara

Ementa:
Conflito de competência. Ação civil pública. Condenação do réu ao pagamento de dano moral difuso. Estacionamento de veículo em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos ou de pessoas portadoras de deficiência. Deslocamento da competência para a Vara do Idoso local. Impossibilidade. Ofensa aos direitos assegurados à pessoa portadora de deficiência. Matéria que escapa ao rol de competências da Vara Especializada. Hipótese não elencada pelo artigo 2o da Resolução OE no 429/2007. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014607-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO DE RIBEIRÃO
PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014607-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23.392
2
Conflito de Competência no 0014607-23.2020.8.26.0000
Origem: 1041210-87.2019.8.26.0506
Suscitante: MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude e
do Idoso de Ribeirão Preto
Suscitado: MM. Juízo da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 23.392
Conflito de competência. Ação civil pública. Condenação do réu
ao pagamento de dano moral difuso. Estacionamento de veículo
em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos ou de pessoas
portadoras de deficiência. Deslocamento da competência para a
Vara do Idoso local. Impossibilidade. Ofensa aos direitos
assegurados à pessoa portadora de deficiência. Matéria que escapa
ao rol de competências da Vara Especializada. Hipótese não
elencada pelo artigo 2o da Resolução OE no 429/2007. Conflito
procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado,
da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da Vara da Infância e
Juventude e do Idoso de Ribeirão Preto em face do MM. Juízo
da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto, nos autos da “ação civil
pública”, sob o fundamento de que “não se vislumbra, na
espécie, a ocorrência de abandono ou vitimização de pessoa
idosa, a fixar a competência deste juízo para processamento e
julgamento da presente ação. (...) a Vara não possui competência
exclusiva para os processos envolvendo pessoas com deficiência.
(...) [cuida-se] de questão nitidamente de cunho patrimonial” (fls.
23/25, na origem).
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo da 8a Vara Cível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014607-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23.392
3
Ribeirão Preto, ora suscitado, para apreciar as medidas
urgentes (fls. 03/04).
Parecer da I. Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 09/11.
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos
declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de
Lamartine Pinotti, distribuída ao MM. Juízo da Vara da 8a Vara
Cível de Ribeirão Preto, o qual declinou da competência, de
ofício, a Vara do Idoso local, ao reconhecer que a matéria versa
sobre violação aos direitos inerentes à categoria, considerando-
se, ainda, que o valor da eventual condenação pelo uso indevido
das vagas em questão deverá ser destinado ao Fundo Municipal
do Idoso (fls. 19/22, na origem).
E, uma vez que redistribuída a ação ao
MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude e do Idoso de
Ribeirão Preto, o D. Magistrado Paulo Cesar Gentile suscitou o
presente conflito.
E, in casu, assiste razão ao MM. Juízo
Suscitante.
Dessume-se dos autos que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014607-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23.392
4
ajuizou a ação objetivando a condenação do réu ao pagamento
de R$ 4.000,00, a título de dano moral difuso, porquanto ele,
ou terceira pessoa por ele autorizada a conduzir seu veículo,
teria estacionado em vaga destinada ao uso exclusivo de idosos
ou de pessoas portadoras de deficiência (fls. 01/06 e 18, na
origem).
De fato, se vislumbra que a hipótese
em tela versa sobre responsabilidade pela suposta ofensa aos
direitos assegurados não só à pessoa idosa (artigos 41, 74,
inciso I, 79, § único e 81, inciso I, da lei no 10.711/03), como
também à pessoa portadora de deficiência (artigo 7o, da lei no
10.098/00, e artigos 2o, 3o, inciso IV e 47, § 1o, todos da lei no
13.146/151) - hipótese esta que refoge ao rol de competências
da Vara Especializada do Idoso expressamente elencado pelo
artigo 2o, da Resolução OE no 429/2007.
E, sem embargo do entendimento
manifestado pelo MM. Juízo Suscitado, a competência se
estabelece pelo contido na petição inicial (partes, pedido e
causa de pedir), pouco importando para a sua definição a
destinação da verba indenizatória caso acolhida a pretensão
indenizatória (no caso, o Fundo Municipal do Idoso fls. 05, na
origem).
Destarte, se reconhece a competência
do MM. Juízo Suscitado, da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto
(onde originariamente distribuída à ação), para processá-la e
julgá-la.
1 Estatuto da Pessoa com Deficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014607-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23.392
5
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar a competência do MM. Juízo suscitado,
da 8a Vara Cível de Ribeirão Preto.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora